Tribunal: TJDFT
Processo: 0718957-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: apelação criminal. TENTATIVA DE homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. termo sem indicação de alíneas. conhecimento amplo. nulidade posterior à pronúncia. sentença contrária à lei ou à decisão dos jurados. veredicto contrário à prova dos autos. inocorrência. erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 121, §2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO UM SEXTO. REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a admissibilidade própria da apelação no Tribunal do Júri; (ii) a existência de nulidade posterior à pronúncia; (iii) se a sentença do juiz-presidente foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iv) se a sentença foi contrária à prova dos autos, especificamente quanto à incidência da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, devendo a conduta ser desclassificada para a de homicídio simples; e (v) se houve injustiça ou não no tocante à aplicação da pena.
III. Razões de decidir:
3. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”).
4. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia inexistiu qualquer nulidade.
5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.
7. O delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que há evidências de que o comando do apelante para o codenunciado atirar foi realizado de forma súbita, impedindo o ofendido e seus familiares de manifestarem qualquer tipo de resistência, mormente porque estavam a uma distância curta e foram efetuados diversos disparos, o que dificultou demasiadamente a sua defesa e dos demais.
8. Em face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (umoitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
9. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
10. Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 08 (oito) anos, foram avaliadas negativamente os antecedentes do réu, de modo que, diante das circunstâncias do caso concreto deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.